Tribunal: TCU
Processo: 014.049/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5982/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil instituída pela Sra. Maria Amalia Fontana em favor do Sr. Luis Filipe de Medeiros Peon Mourão, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas identificaram a concessão cumulativa das vantagens de quintos e opção, situação vedada pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998, pelo art. 5o da Lei 6.732/1979 e pela firme jurisprudência do TCU; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor do Sr. Luis Filipe de Medeiros Peon Mourão, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.049/2025-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Luis Filipe de Medeiros Peon Mourao (XXX.968.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1.1. no prazo de trinta dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 1.7.1.3.emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias,na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.